Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) no 0704709-91.2025.8.07.0001 APELANTE: JOAO VICTOR BESSA DUARTE, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, JOAO VICTOR BESSA DUARTE DESPACHO Trata-se de Apelação cível interposta por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A em desfavor da sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1010, §1o, do Código de Processo Civil intime-se a parte apelada JOÃO VICTOR BESSA DUARTE para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator